Tribunal: STF
Processo: RE 1047500
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO/ FISCALIZAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.035. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO – Ação Declaratória – Taxa de Licença de Fiscalização – Exercício de 1998 – Alegação de legalidade da cobrança, em razão do exercício regular do poder de polícia. Contraprestação da atividade fiscalizatória presumida em favor da Administração Pública. Precedentes. Recurso provido.” (e-doc. 1, p. 171-175).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação ao art. 142, § 2º, da Constituição da República, impugnando-se a cobrança da taxa de licença de fiscalização, prevista com a mesma base de cálculo do IPTU (e-doc. 2, p. 33-42).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A questão foi afetada pela sistemática da Repercussão Geral no ARE nº 990.094-RG/SP, Tema RG nº 1.035, Rel. Min. Gilmar Mendes, conforme ementa assim transcrita:



    “Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Taxa Instituída Em Razão Do Exercício De Poder De Polícia. Repercussão Geral. Base De Cálculo. Atividade exercida pelo estabelecimento. 



    1. Reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento.



    2. Proposta de reafirmação de jurisprudência com fixação de tese segundo a qual é constitucional a utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia rejeitada pelo Plenário virtual. Submissão do feito ao Plenário físico.” 



    (ARE nº 990.094-RG/SP, Tema RG nº 1.035, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 07/03/2019, p. 26/09/2019).



    4. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator